Tribunal: STJ
Processo: 0808053-57.2019.8.12.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278089 - MS(2023/0008841-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO FURTADO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - MS013583
AGRAVADO
: NEUZA MASSARELLI VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: VALTER EVANGELISTA DE JESUS - MT017513
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
TRIENAL EM INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO (DATA DO EVENTO OU CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas
n. 518, 7 e 83 do STJ e por prejudicar a análise pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais, corporais,
estéticos e materiais decorrentes de acidente de trânsito com alegada invalidez
permanente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal a partir da
data do acidente e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, fixando a data do evento
danoso como termo inicial da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional inicia com a
ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos do
do Código
art. 189
Civil; (ii) saber se incidem as Súmulas n. 278 e 573 do STJ para fixar a ciência
inequívoca como termo inicial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
reformar o acórdão quanto ao termo inicial da prescrição.
Documento eletrônico VDA54870127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3624b62f-6590-4a25-9574-85420b70ef82

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de deslocar o termo inicial da prescrição para a ciência inequívoca
da invalidez demandaria reexame de fatos e provas sobre a consolidação das lesões
e a extensão do dano, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O recurso especial não comporta alegação de ofensa a enunciados de súmula,
pois não se qualificam como lei federal para os fins do
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal; incide a Súmula n. 518 do STJ.
8. Não se conhece do especial pela alínea quando a divergência é apontada em
c
confronto com súmulas, sem cotejo analítico entre acórdãos, preservando-se o
óbice aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto ao momento da consolidação das lesões e ao
termo inicial da prescrição. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois não cabe
recurso especial por alegada ofensa a enunciado sumular; e não se conhece pela
alínea c sem cotejo analítico entre acórdãos.”
CF,
III; CC, arts. 206, § 3o, V, 189; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 11.
art. 85,

n. 7, 83, 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.671.157/SP,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n.
relatora Ministra Maria
28/8/2020;
430.225/SP,
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3624b62f-6590-4a25-9574-85420b70ef82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2278089 - MS (2023/0008841-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MAURICIO FURTADO DE ARAUJO
ADVOGADOS
: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979

RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA -
MS013583
AGRAVADO
: NEUZA MASSARELLI VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: VALTER EVANGELISTA DE JESUS - MT017513
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
TRIENAL EM INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TERMO
INICIAL DA PRESCRIÇÃO (DATA DO EVENTO OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA INVALIDEZ). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso do Sul que inadmitiu o recurso especial por incidência das Súmulas n.
518, 7 e 83 do STJ e por prejudicar a análise pela alínea c do
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
2. A controvérsia trata de ação de indenização por danos morais, corporais, estéticos
e materiais decorrentes de acidente de trânsito com alegada invalidez permanente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal a partir da
data do acidente e extinguiu o processo.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, fixando a data do evento
danoso como termo inicial da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional inicia com a
ciência inequívoca da incapacidade permanente, nos termos do
do Código
art. 189
Documento eletrônico VDA52722278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 20609eaa-693e-436f-b544-24c4a3545000

Civil; (ii) saber se incidem as Súmulas n. 278 e 573 do STJ para fixar a ciência
inequívoca como termo inicial; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
reformar o acórdão quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A pretensão de deslocar o termo inicial da prescrição para a ciência inequívoca da
invalidez demandaria reexame de fatos e provas sobre a consolidação das lesões e a
extensão do dano, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O recurso especial não comporta alegação de ofensa a enunciados de súmula, pois
não se qualificam como lei federal para os fins do
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal; incide a Súmula n. 518 do STJ.
8. Não se conhece do especial pela alínea
quando a divergência é apontada em
c
confronto com súmulas, sem cotejo analítico entre acórdãos, preservando-se o óbice
aplicado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório quanto ao momento da consolidação das lesões e ao termo
inicial da prescrição. 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ, pois não cabe recurso
especial por alegada ofensa a enunciado sumular; e não se conhece pela alínea c sem
cotejo analítico entre acórdãos.”
CF,
III; CC, arts. 206, § 3o, V, 189; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
§ 11.
art. 85,
STJ/Súmulas n. 7, 83, 518; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.671.157/SP,
julgado em
STJ, AgRg no Ag n. 430.225/SP, relatora Ministra Maria
28/8/2020;
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 30/11/2006.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MAURÍCIO
FURTADO DE ARAÚJO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência das Súmulas n. 518 e 7 do STJ, da Súmula n. 83 do STJ e por prejudicar a
análise pela alínea do
III, da Constituição Federal (fls. 464-465).
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA52722278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 20609eaa-693e-436f-b544-24c4a3545000

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul assim ementado (fl. 378):
EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL -
DATA DO EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
Nos termos do
§3, V, do Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de
art. 206,
reparação civil. II - O termo inicial da pretensão de indenização de danos morais,
materiais e estéticos, decorrentes de acidente de trânsito e não de indenização
securitária por invalidez, é a data ato ilícito, e não a data da ciência inequívoca da
lesão permanente.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 189 do Código Civil,
porque o prazo prescricional teria iniciado com a ciência inequívoca da incapacidade
permanente constatada em
e não na data do acidente.
05/06/2018,
Aduz, ainda, a violação das Súmulas n. 278 e 573 do STJ, porquanto
seriam aplicáveis aos casos de responsabilidade civil por acidente de trânsito,
definindo a ciência inequívoca da invalidez como termo inicial da prescrição.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o termo inicial da
prescrição seria a data do acidente, divergiu do entendimento do STJ que fixa a
ciência inequívoca da consolidação das lesões, citando, entre outros, AgRg no
e
(fls. 432-443).
AREsp 552.142/SP
REsp 1.318.825/SE
Requer o provimento do recurso para que se afaste a prescrição e se
determine o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito; requer, ainda,
o reconhecimento da divergência jurisprudencial para uniformização da tese sobre o
termo inicial da prescrição.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52722278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 20609eaa-693e-436f-b544-24c4a3545000

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais,
corporais, estéticos e materiais, em que a parte autora pleiteou o afastamento da
prescrição trienal e a condenação dos réus por danos decorrentes de acidente de
trânsito com invalidez permanente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal a
partir da data do acidente e extinguiu o processo.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, concluindo que, em
casos de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, o termo inicial da
prescrição é a data do evento danoso (fls. 381-382).
I -
do Código Civil
Art. 189
No recurso especial, o recorrente afirma que a prescrição deveria ser
contada a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente, que teria ocorrido em
conforme laudo pericial judicial do processo DPVAT, e não da data do
05/06/2018,
acidente (fls. 395-406).
O acórdão recorrido decidiu, que a violação do direito e o nascimento da
pretensão ocorreram na data do evento danoso. Assim, rever tal conclusão, para fixar
que a ciência inequívoca acerca das lesões teria ocorrido em outro momento,
demandaria o reexame de fatos e provas quanto ao momento da consolidação das
lesões e da extensão do dano, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ (fls. 464-
465).
II - Súmulas n. 278 e 573 do STJ
No recurso especial, a parte alega que as Súmulas n. 278 e 573 do STJ
seriam aplicáveis ao caso para definir a ciência inequívoca da invalidez como termo
inicial da prescrição (fls. 396-405).
Documento eletrônico VDA52722278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 20609eaa-693e-436f-b544-24c4a3545000

Todavia, o recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a
enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no
III, , da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).
art. 105,
a
Também não se conhece de recurso especial interposto com base em
divergência com súmula de tribunal superior, pois imprescindível a realização do
cotejo analítico (AgInt no AREsp n. n. 1.671.157/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no Ag n. 430.225/SP,
28/8/2020;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJ de
.
30/11/2006,
18/12/2006)
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52722278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:39
Código de Controle do Documento: 20609eaa-693e-436f-b544-24c4a3545000

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.278.089 / MS
Número Registro: 2023/0008841-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08080535720198120002
0808053572019812000250001
8080535720198120002
808053572019812000250001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURICIO FURTADO DE ARAUJO
ADVOGADOS : HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS009979
RODRIGO BARROS LOUREIRO DE OLIVEIRA - MS013583
AGRAVADO
: NEUZA MASSARELLI VASCONCELOS
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELOS
ADVOGADO
: VALTER EVANGELISTA DE JESUS - MT017513
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54844763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: ce519e18-f892-4eb7-b865-e75f1e151f14

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:38
Código de Controle do Documento: ce519e18-f892-4eb7-b865-e75f1e151f14